Tribunal: TJSP
Processo: 2166043-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INVIÁVEL, DADA A DESATIVAÇÃO PERMANENTE DOS PERFIS DOS AGRAVADOS NO INSTAGRAM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INVIABILIDADE TÉCNICA - RECALCITRÂNCIA DA RECORRENTE EM CUMPRIR A DECISÃO – REDUÇÃO DAS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INVIÁVEL, DADA A DESATIVAÇÃO PERMANENTE DOS PERFIS DOS AGRAVADOS NO INSTAGRAM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INVIABILIDADE TÉCNICA - RECALCITRÂNCIA DA RECORRENTE EM CUMPRIR A DECISÃO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÕES, ADEMAIS, JÁ AFASTADA NO JULGAMENTO DE ANTERIOR RECURSO DA REQUERIDA - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO